Tribunal: TJDFT
Processo: 0717274-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717274-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FOCCO CONSTRUTORA EIRELI - ME, REINALDO DE MORAIS SILVA RECORRIDO: ALEXSANDRO DE FREITAS SOUZA DESPACHO Comprove a recorrente FOCCO CONSTRUTORA EIRELI - ME, no prazo de 2 (dois) dias, a sua hipossuficiência econômica, nos termos da Súmula 481 do STJ, ou recolha o preparo e as custas processuais. Int. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator